Tribunal: TJDFT
Processo: 0707133-56.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Órgão 2a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo N. 0707133-56.2018.8.07.0000 Autor(s) MARCELO LOPES Réu(s) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O Tendo em vista a manutenção da decisão de ID 4464924, pela 2a Câmara Cível (Acórdão n. 1132460 – ID 6156294) e pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 16871148, p. 8-21 e 48-60), deve o autor cumpri-la integralmente, promovendo a emenda da petição inicial para adequar o valor da causa na forma declinada, com subsequente recolhimento das custas processuais e do depósito prévio estabelecido no art. 968, II, do CPC, sob pena de indeferimento. Prazo de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, de junho de 2020.